Tribunal: TJDFT
Processo: 0716317-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA INDIVISÍVEL. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. DÍVIDA DECORRENTE DE FIANÇA CONCEDIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EX-CÔNJUGE. PROTEÇÃO AO DIREITO DE MORADIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu os embargos de terceiro, a fim de desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel objeto dos autos.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora possível a penhora de parte de imóvel caracterizado como bem de família, a constrição somente é possível se o bem for desmembrável, e desde que o desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família, o que não foi demonstrado no presente caso.
3. O fato de o imóvel ser de alto padrão não descaracteriza a impenhorabilidade do bem de família, pois a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 independe do valor do bem.
4. Não deve ser alienado imóvel indivisível do qual ex-cônjuges são coproprietários para ser garantida a quitação da dívida contraída após o divórcio por apenas um deles, que assinou contrato de locação como fiador, sob pena de se privar o outro do direito de moradia legalmente assegurado. 4.1. Inaplicável ao presente caso, portanto, a ressalva do art. 3o, inciso VII da Lei 8.009/1990, segundo a qual não é oponível a impenhorabilidade do bem de família em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.
5. Recurso conhecido e desprovido.